Tribunal: TJDFT
Processo: 0006988-24.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0006988-24.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ROSIMAR DA SILVA BRAGA CARTAXO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA SA (ID 8860516) contra a sentença de ID 8860494, proferida pela 3a Vara de Fazenda Pública do DF na ação de cobrança movida por ROSIMAR DA SILVA BRAGA CARTAXO, em que o d. juízo a quo julgou procedente o pleito autoral, para condenar a instituição financeira ao pagamento de diferenças relativas aos índices de correção monetária aplicados em caderneta de poupança, ante os planos econômicos Verão e Bresser. Ao que se vê dos autos, considerando a decisão exarada nos Recursos Extraordinários 591.797/SP e 626.307/SP, bem como no Agravo de Instrumento convertido em Recurso Extraordinário 754.745/SP, o processo fora sobrestado (IDs 8860538, 8860553). Posteriormente, em decorrência do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal nos aludidos recursos, as partes foram instadas a se manifestarem acerca de eventual interesse na adesão por meio da plataforma disponibilizada para tanto, oportunidade em que a parte autora informou a adesão, consoante petição de ID 8860563. Ao ID 10881933, a poupadora esclareceu que, a despeito da proposta de transação ter sido protocolada na plataforma em 07/11/2018, ainda se encontra aguardando análise da instituição financeira, o que levou ao sobrestamento do feito pelo prazo de 90 dias, consoante despacho de ID 11222510. Transcorrido tal prazo, o BRB esclareceu sobre a impossibilidade técnica de efetuar os procedimentos na plataforma digital disponibilizada, oportunidade em que indicou o valor que entende ser devido e requereu a intimação da autora para anuência e posterior depósito judicial da aludida quantia (ID 16046829). Por fim, a parte autora concordou com o valor indicado pelo banco apelante e requereu a homologação do acordo (ID 16076004). Considerando que as partes são capazes e que os peticionantes possuem poderes para transigir (ID’s 8860422 e 8860518), HOMOLOGO a transação entabulada para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se a parte autora/apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer os dados bancários, de sua titularidade, para depósito da quantia devida. Vindo a informação, intime-se o banco réu/apelante para cumprimento do acordo, restando o feito SUSPENSO por 10 (dez) dias. Fica a autora/apelada cientificada que deverá comunicar imediatamente acerca do cumprimento do acordo, para fins de extinção do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora